Tribunal: TJDFT
Processo: 0709255-62.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. AGENTE QUE NÃO POSSUI PERMISSÃO PARA DIRIGIR OU CARTEIRA DE HABILITAÇÃO. DECISÃO QUE DECRETOU A REVELIA DO RÉU. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. FALHA NA CONEXÃO DA INTERNET. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. TESTEMUNHA POLICIAL. CONFIRMAÇÃO. TESTE ETILÔMETRO. DOSIMETRIA. REGIME ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. DESCABIMENTO.
1. De acordo com o art. 5o da Portaria Conjunta 52, de 08 de maio de 2020 deste Tribunal de Justiça, “A responsabilidade pela conexão estável de internet, instalação e utilização do equipamento e do aplicativo de acesso à plataforma de videoconferência oferecida pelo TJDFT é exclusiva dos membros do Ministério Público, Defensores Públicos, Procuradores do Distrito Federal, Advogados, partes e testemunhas.”
2. Sendo o alegado problema técnico restrito a conexão do réu e tendo ele meios legais que lhe assegurariam o acesso à audiência, correta a decisão que decretou sua revelia. Ainda, afasta-se qualquer alegação de nulidade, quando o Juízo tenta contato telefônico com o réu durante a audiência, mas não é atendida a ligação nem respondida as mensagens.
3. Mantém-se a condenação pela prática do crime de embriaguez ao volante quando os depoimentos dos agentes do Estado, apesar de não serem ricos em detalhes, forram corroborados pelo teste do etilômetro demonstrando que o réu conduzia veículo automotor com concentração do nível de álcool além dos limites impostos pela norma.
4. Indefere-se o pleito o pedido para fixar o regime aberto para cumprimento da reprimenda, tratando-se de réu reincidente e portador de maus antecedentes.
5. A reincidência e a análise desfavorável de circunstâncias judiciais vedam a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44, II e III, do CP, nada obstante a pena tenha sido fixada abaixo de 4 (quatro) anos de reclusão.
6. Apelação criminal conhecida e desprovida.